Tribunal: TJES
Processo: 5007666-23.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007666-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ERALDO AUGUSTO DE ABREU
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007666-23.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: ERALDO AUGUSTO DE ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVI
L
. CANCELAMENTO CONTRATO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrida

ERALDO AUGUSTO DE ABREU propôs a presente ação em face de

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, alegando que firmou contrato de consórcio desde 2014, sempre pagando em dia suas obrigações, no entanto, em janeiro de 2024,
foi surpreendido com a informação de que sua cota havia sido cancelada por inadimplência da parcela de dezembro de 2023. Aduz que o boleto não lhe foi enviado para pagamento, e a requerida, diante disso, teria condicionado a reativação da cota ao pagamento de uma taxa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que o autor considera abusivo
, pelo que pretende o restabelecimento da cota, nulidade da cobrança e indenização pelos danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: DEFERIR a tutela de urgência formulada em inicial para DETERMINAR que a ré, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, no prazo de 03 (três) dias, promova a reativação da cota de consórcio do autor (Grupo 000790, Cota 0175-04) e emita os boletos das parcelas em aberto, a começar pela de dezembro de 2023, sem a incidência de juros, multas ou outros encargos moratórios, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 537, combinado com o artigo 297, e seu parágrafo único, todos do CPC/15, a ser revertida em favor do requerente, podendo ser majorada em caso de eventual descumprimento, cujo valor limite será o teto de alçada do Juizado Especial. DECLARAR a nulidade do ato de cancelamento da cota de consórcio do autor e a inexigibilidade da taxa de reativação cobrada, confirmando-se a tutela de urgência concedida. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.”

Em sede recursal (ID 15308830), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega ausência de falha na prestação dos serviços, pois apresentou o boleto para pagamento via e-mail, e comunicou o recorrido sobre a inadimplência
a
ntes de efetuar o cancelamento da cota, cumprindo seu dever de informação, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso IDs 15308833.

É a síntese do necessário.

VOTO

C
onheço do Recurso Inominado interpost
o
, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no art. 43 da Lei 9.099/95.

Não existindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo a análise do mérito recursal.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

No caso, a recorrente sustenta que
não há qualquer irregularidade ou ilicitude em sua conduta, quanto ao cancelamento da cota da parte recorrida, e à cobrança decorrente do da taxa de reativação. Entretanto, entendo que não assiste razão à recorrente.

Em que pese o autor tenha deixado de efetuar o pagamento do boleto de dezembro/2023, não restou demonstrado nos autos que o boleto foi disponibilizado de forma regular pela recorrente, que se limitou a apresentar tela sistêmica sobre pedido de suposta alteração da forma de envio da cobrança, o que não é capaz de comprovar requerimento expresso, como afirma em suas razões recursais.

Da mesma forma, não demonstrou de forma clara que prestou a informação sobre a inadimplência, como por exemplo, print do envio do e-mail com data e hora, de modo que não há como presumir tal assertiva da mera análise das telas sistêmicas juntadas.

Em relação à taxa de reativação,
in casu
, comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, e reputo como abusiva, haja vista que a parte recorrida mantém contrato com a recorrente em dia há 10 anos, não sendo razoável e proporcional sua exclusão por apenas 01 mês de atraso, devendo ser considerada nula nesta peculiar hipótese, oportunizando o retorno
ao status quo ante
.

Portanto, diante da abusividade da conduta, a nulidade da taxa de reativação é medida que se impõe, pois retira a possibilidade do recorrido retomar o contrato,
diante da abusividade e desp
ro
porcionalidade da medida constatada, caracterizando a falha no dever de informação por parte d
a

recorrente
, prestadora de serviço
.

A correta prestação de informações, além de ser direito básico dos consumidores, demonstra a lealdade inerente à boa-fé objetiva e constitui ponto de partida para a perfeita coincidência entre o serviço oferecido e o efetivamente prestado.

Desse modo, é patente a falha na prestação do serviço pela parte requerida no tocante à ausência de adequada informação e abusividade na cobrança da taxa de reativação ao consumidor, impondo-se, portanto, reconhecer a violação às obrigações encartadas nos arts. 4º, III e 51, IV do CDC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)